Tribunal: TCU
Processo: 042.928/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo município de Palmares/PE contra o Acórdão 862/2025-2a Câmara, que julgou irregulares as contas do ente federado e de outros responsáveis, com imputação de débito e aplicação de multas, em razão da omissão no dever de prestar contas e da não devolução do saldo remanescente da conta específica do Termo de Compromisso 4.311/2013, firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a construção de uma quadra escolar.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto pelo município de Palmares/PE contra o Acórdão 862/2025-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas do ente federado e de outros responsáveis, com imputação de débito e aplicação de multas, em razão da omissão no dever de prestar contas e da não devolução do saldo remanescente da conta específica do Termo de Compromisso 4.311/2013, firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a construção de uma quadra escolar. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente e aos demais destinatários da deliberação original.